Tribunal: TJBA
Processo: 8028546-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028546-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GETULIO PAIVA NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA EM AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por diversos servidores, sob o argumento de omissão quanto à existência de litispendência ou coisa julgada em relação ao impetrante Raimundo Nonato Alves Barbosa, que teria ajuizado outra ação idêntica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar alegação de litispendência decorrente do ajuizamento de outro mandado de segurança pelo mesmo impetrante com idêntico objeto. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A litispendência constitui matéria de ordem pública e ocorre quando há duplicidade de ações com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. A documentação juntada demonstra que o impetrante Raimundo Nonato Alves Barbosa formulou pedido de desistência no Mandado de Segurança nº 8034389-20.2024.8.05.0000, esclarecendo que a distribuição daquela ação ocorreu por equívoco, em duplicidade. O acórdão proferido naquele processo homologou a desistência, extinguindo-o sem resolução de mérito em relação ao impetrante, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Com a extinção da ação anteriormente ajuizada, deixa de existir o pressuposto necessário à configuração da litispendência, qual seja, a coexistência de duas demandas idênticas em curso. A duplicidade processual foi previamente sanada por iniciativa da própria parte e com homologação judicial, inexistindo omissão ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028546-74.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante GETULIO PAIVA NASCIMENTO e outros (2) e como Impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça